Tribunal: TJES
Processo: 5008806-32.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008806-32.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CESAR DE CASTRO HERNANDES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA LEOPOLDINA - VARA ÚNICA

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5008806-32.2026.8.08.0000

PACIENTE:
CESAR DE CASTRO HERNANDES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA LEOPOLDINA/ES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. OFERECIMENTO SUPERVENIENTE DA DENÚNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposta prática do crime de tráfico de drogas, sob alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo no oferecimento da denúncia e na formação da culpa, em suposta afronta ao art. 54 da Lei de Drogas. A Defesa sustentou que o paciente permaneceu segregado por mais de 40 dias sem oferecimento da denúncia, atribuindo a demora à inércia estatal e ao conflito de competência envolvendo a Comarca de Viana/ES. Requereu o relaxamento da prisão ou a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, invocando primariedade, residência fixa e trabalho lícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve constrangimento ilegal por excesso de prazo no oferecimento da denúncia e na formação da culpa; (ii) estabelecer se a complexidade do feito e os incidentes processuais justificam eventual delonga processual; e (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis autorizam a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aferição de excesso de prazo na formação da culpa não se submete a critério meramente aritmético, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade à luz das peculiaridades do caso concreto.

O feito apresenta complexidade relevante, por envolver pluralidade de réus, defensores distintos e incidente processual relacionado à definição de competência territorial.

O trâmite processual demonstrou regular impulsionamento, inexistindo desídia imputável ao Estado-Juiz ou ao Ministério Público.

O oferecimento superveniente da denúncia pelo Ministério Público em 14/04/2026 afasta a alegação de inércia estatal e supera a principal tese defensiva.

A prisão preventiva encontra-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito de tráfico de entorpecentes evidenciada nos autos.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social e assegurar a efetividade da persecução penal.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5008806-32.2026.8.08.0000

PACIENTE:
CESAR DE CASTRO HERNANDES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA LEOPOLDINA/ES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Adiro ao relatório anteriormente apresentado.

Conforme consta no Relatório, trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor do paciente
CESAR DE

CASTRO HERNANDES
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Leopoldina/ES.

A Impetrante alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, sustentando que o paciente se encontrava preso preventivamente há mais de 40 (quarenta) dias sem o oferecimento da denúncia, em inobservância ao art. 54, da Lei de Drogas. Argumenta que a inércia estatal e o conflito/declínio de competência para a Comarca de Viana/ES prolongaram indevidamente a segregação. Aduz, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como: primariedade, residência fixa e trabalho lícito, pleiteando o relaxamento da prisão ou a aplicação das medidas cautelares do art. 319, do CPP.

A liminar foi
indeferida
, reconhecendo-se a ausência de ilegalidade ou abuso de poder na decisão que manteve a prisão temporária, estando a medida justificada na gravidade concreta do
modus operandi
e na necessidade de assegurar a elucidação completa dos fatos (ID n° 19581711).

A douta Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID n° 19804032), manifestou-se pelo
parcial conhecimento
e, na parte conhecida, pela
denegação da ordem
, sustentando que não há constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois a marcha processual transcorreu de forma regular, não havendo desídia imputável ao Estado. Destacou a complexidade do feito, que envolve 03 (três) réus e defensores distintos, e noticiou o fato superveniente de que a denúncia já foi efetivamente oferecida pelo Ministério Público em 14/04/2026, afastando a tese de inércia. Por fim, ressaltou que as condições pessoais favoráveis não garantem a liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo inviável a aplicação de medidas cautelares alternativas ante a gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantia da ordem pública.

É o relatório.

Decido.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
da presente ordem de
Habeas Corpus
e passo a análise meritória.

A controvérsia central deste
writ
cinge-se à alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e para a formação da culpa.

Como cediço na jurisprudência dos Tribunais Superiores, a aferição de eventual excesso de prazo não se dá por meio de um cálculo aritmético engessado ou pela mera soma dos prazos processuais. A verificação de morosidade abusiva deve ser realizada à luz do princípio da razoabilidade, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto.

“[...] Eventual
constrangimento

ilegal
por
excesso
de
prazo
não se apura por critério
aritmético
, mas à luz da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as peculiaridades do caso. [...]” (STJ – AgRg no RHC 224193/SC, Relator: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 – Quinta Turma, Data do Julgamento: 18/11/2025, Data da Publicação: DJe de 27/11/2025)

No que se refere aos presentes autos, o processo originário reveste-se de inegável complexidade. Trata-se de apuração do crime de tráfico de drogas que envolve pluralidade de réus (três autuados em flagrante representados por defensores distintos) e que enfrentou trâmite atípico referente à definição de competência, culminando no pedido de declínio para a Comarca de Viana/ES.
Tais incidentes processuais justificam a delonga apontada pela Defesa, não configurando, de forma alguma, desídia do Estado-Juiz ou do Ministério Público.

Ademais,
a principal tese da impetração encontra-se superada.
Conforme apontado pela Procuradoria de Justiça no parecer de ID n° 19804032, o Ministério Público de Primeiro Grau já apresentou a exordial acusatória em 14/04/2026, restando demonstrado o contínuo e recente impulsionamento do feito.

No que tange aos requisitos da prisão preventiva, o decreto constritivo encontra-se hígido, amparado na necessidade de garantia da ordem pública face à gravidade concreta do delito de tráfico de entorpecentes evidenciado no auto de prisão em flagrante. A imprescindibilidade da segregação cautelar demonstra que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP, são absolutamente insuficientes e inadequadas para acautelar o meio social.

Por fim, é pacífica a jurisprudência no sentido de que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, tais como: primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não possuem o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores insculpidos no art. 312, do CPP.

“[...] Cabe salientar
que
condições
pessoais

favoráveis
não desautorizam
a
prisão cautelar; esta decorre das infrações em análise, não
da
condição pretérita do agente. Os objetivos
da
custódia não são afastados por tais
predicados
, atendendo
a

segregação
ao imperativo de
garantia

da

ordem

pública
, em cujo conceito não se visa apenas
a
prevenir
a
reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e
a
própria credibilidade
da
Justiça. [...]” (STJ -
HC 1081666, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN de 23/03/2026)

“[...] A superveniência de condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita e condição de arrimo de família, não afasta a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação. [...]” (TJES – HC 5022254-09.2025.8.08.0000, Relator: Des. MARCOS VALLS FEU ROSA, 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 17/03/2026)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID n° 19804032), não vislumbro constrangimento ilegal a ser sanado, motivo pelo qual
DENEGO A ORDEM
, mantendo a custódia cautelar do paciente
CESAR DE CASTRO HERNANDES.

É como voto.